Tribunal: STF
Processo: AI 216607
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Não
conseguiu o agravante demonstrar o desacerto da decisão que, na
instância de origem, indeferiu o processamento do Recurso
Extraordinário, nem o da que negou seguimento ao Agravo de
Instrumento.
2.      Na verdade, o acórdão recorrido resolveu mera
questão processual sobre cabimento de Agravo de Instrumento, matéria
 infraconstitucional, sujeita ao reexame do S.T.J., em Recurso
Especial, que, no caso, não foi interposto.
3.      Ademais, como já
salientado, é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não
 admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de
normas infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.